Tribunal: TJDFT
Processo: 0727173-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS. DESNECESSIDADE PREQUESTIONAMENTO FICTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve responsabilidade solidária do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA de veículo alienado fiduciariamente, conforme previsto na Lei Distrital 7.431/85.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão é omisso ao não se manifestar expressamente sobre os dispositivos constitucionais e legais indicados pelo embargante; (ii) definir se o prequestionamento exige referência explícita aos dispositivos apontados ou se basta a fundamentação adotada no julgamento.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisou expressamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, estando devidamente fundamentado.
4. É desnecessária, para fins de prequestionamento, a referência expressa pelo colegiado dos dispositivos constitucionais e legais apontados como violados.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, VI; 926; 927, III; 1.022; 1.025. CF, arts. 1o; 18; 22, I; 145, § 1o; 146, III; 155. CTN, arts. 110; 121; 124; 128. CC, arts. 1.226; 1.228; 1.267; 1.361. Lei Distrital 7.431/85.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1332905 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/10/2021, DJe 04/11/2021. STJ, AgInt no REsp 1.159.874/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29/08/2017, DJe 04/09/2017. TJDFT, Acórdão 1923234, 0767383-31.2023.8.07.0016, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 17/09/2024.